Tribunal: TJDFT
Processo: 0703195-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703195-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: THIAGO RODRIGUES BRAGA PACIENTE: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA, advogado constituído, com OAB/DF no 31.590, em favor de DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 157, §2o, incisos II e V, e §2o-A, inciso I e artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/13, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente (fls. 45/46). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa sem que a Defesa tenha contribuído para o atraso. Pontua que o paciente encontra-se preso há 528 (quinhentos e vinte e oito) dias e que a audiência de instrução e julgamento foi desmarcada por sucessivas vezes. Além disso, afirma que as Defesas postularam a juntada das interceptações telefônicas como prova emprestada nos autos, contudo, até o presente momento, sem acesso ao paciente. Logo, sustenta a violação aos princípios do devido processo legal, proporcionalidade e razoável duração do processo e declara que o Enunciado Sumular no 52 do Superior Tribunal de Justiça deve ser mitigado. Por fim, argumenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação idônea e manifesta-se pela fixação de medidas cautelares alternativas. Requer, com isso, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2021 09:54:33. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora